Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715735-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Em consulta do sistema informatizado e conforme noticiado pelo agravante, foi prolatada sentença nos autos de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator